Tribunal: STF
Processo: RE 1449529
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de habeas corpus em favor do ora requerido, mediante acórdão (eDOC 25, p. 1-17) assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ILICITUDE DAS PROVAS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 



    1. Consta do acórdão que na ‘data indicada, policiais militares tornaram conhecimento, por meio de uma notitia criminis anônima, que no endereço supracitado estava ocorrendo comercialização ilícita de substâncias entorpecentes. Em diligência, os policiais avistaram o acusado parado em frente ao local anteriormente indicado e, desconfiados de seu comportamento, procederam sua abordagem. Submetido à revista pessoal, foi encontrado consigo, dentro de uma sacola, 01 (uma) porção de maconha. Ao verificar no sistema policial, os agentes constataram que o denunciado ostentava antecedentes criminais, em especial, por prática de tráfico’. 



    2. Por sua vez, o paciente declarou na fase inquisitorial e em juízo que ‘a sua esposa foi buscar seus filhos no colégio, Que ela foi abordada pelos policiais no meio do caminho fizeram ela voltar pra casa, Que entraram dentro de sua casa e o pegaram em cima da cama’. Tal versão é, inclusive, corroborada pelo depoimento da esposa do paciente em Juízo. 



    3. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida. 



    4. Ainda que se considerassem como verdadeira as alegações dos policiais, que possuem fé pública, na hipótese vertente, ‘o ingresso forçado na residência do paciente não possui fundadas razões, pois estaria apoiado apenas na apreensão prévia de entorpecentes, durante busca pessoal realizada na porta de sua casa, além do fato de que o paciente, supostamente, teria autorizado o ingresso em seu domicílio’. (HC 668.886/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022). 



    5. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas em decorrência do ingresso irregular no domicílio e, consequentemente, absolver o paciente da imputação da denúncia (art. 386, II e VII- CPP), com a restituição da sua liberdade, se por al não estiver preso. Devolução dos valores indevidamente apreendidos.” (eDOC 25, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO (eDOC 30, p. 1-14) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE, após ter reconsiderado decisão anterior (eDOC 39, p. 1-6; eDOC 52, p. 1-4). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo provimento do RE (eDOC 65, p. 1-13). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    Como se vê, o paciente declarou na fase inquisitorial e em juízo que ‘a sua esposa foi buscar seus filhos no colégio, Que ela foi abordada pelos policiais no meio do caminho fizeram ela voltar pra casa, Que entraram dentro de sua casa e o pegaram em cima da cama’. Tal versão é, inclusive, corroborada pelo depoimento da esposa do paciente em Juízo. 



    Por sua vez, os policiais afirmam que na ‘data indicada, policiais militares tornaram conhecimento, por meio de uma notitia criminis anônima, que no endereço supracitado estava ocorrendo comercialização ilícita de substâncias entorpecentes. Em diligência, os policiais avistaram o acusado parado em frente ao local anteriormente indicado e, desconfiados de seu comportamento, procederam sua abordagem. Submetido à revista pessoal, foi encontrado consigo, dentro de uma sacola, 01 (tima) porção de maconha. Ao verificar no sistema policial, os agentes constataram que o denunciado ostentava antecedentes criminais, em especial, por prática de tráfico’ (fl. 132). 



    Conforme entendimento firmado nesta Corte Superior, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 



    Assim, ainda que se considerassem como verdadeira as alegações dos policiais, que possuem fé pública, na hipótese vertente, ‘o ingresso forçado na residência do paciente não possui fundadas razões, pois estaria apoiado apenas na apreensão prévia de entorpecentes, durante busca pessoal realizada na porta de sua casa, além do fato de que o paciente, supostamente, teria autorizado o ingresso em seu domicílio’. (HC 668.886/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).



    Consoante julgamento do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito, o que não se tem no presente caso. 



    Esta Corte de Justiça, na esteira da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão no sentido de que a mera constatação da situação de flagrância, posterior ao ingresso no domicílio, não é fundamento apto a autorizar a medida, que deve ser precedida de fundadas razões, com lastro em circunstâncias objetivas, de que no local onde a diligência será cumprida há crime em andamento, ou na iminência de ocorrer (HC n 473.727/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 19/2/2019). 



    (...)



    Dessarte, reconhecida a ilicitude das provas obtidas a partir da invasão de domicílio, bem como as delas derivadas, deve o réu ser absolvido da imputação da denúncia (art. 386, II e VII- CPP) e revogada a prisão preventiva, salvo se estiver preso por outro motivo.” (eDOC 25, p. 11-16; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente